Tribunal: TJSP
Processo: 2235859-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2235859-98.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas, em que é agravante MARCELO GUARDINI, é agravado
GAUDÊNCIO JOSE PINOTTI MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235859-98.2019.8.26.0000 -Voto no 33.887
2
Comarca: CAMPINAS – 5a VARA CÍVEL
Agravante: MARCELO GUARDINI
Agravado: GAUDÊNCIO JOSÉ PINOTTI MARTINS
Interessadas: TEMPO COMERCIAL DE VEÍCULOS E SERVIÇOS
LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA.
MM. Juiz Prolator: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale
VOTO No 33.887
Bem móvel. Ação declaratória c.c. obrigação
de fazer e indenização por danos morais. A
suposta falta de cordialidade do perito não é
suficiente para caracterizar sua suspeição,
que
tem
as
hipóteses
de
cabimento
taxativamente enumeradas na lei processual.
Exegese dos arts. 145 e 148 do Código de
Processo Civil.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação declaratória c.c. obrigação de fazer e
indenização por danos morais, rejeitou a arguição de suspeição do
perito, por considerar que “os elementos de convicção colhidos não
apontam haver concreta inimizade entre o advogado do excipiente e o
perito nomeado pelo juízo, que justifique o afastamento do processo
judicial” (fls. 83/85).
Sustenta o agravante, em suma, que ofereceu
exceção de suspeição em face do perito nomeado pelo Juízo a quo
diante da sua conduta truculenta, ofensiva e hostil, verificada nos
contatos telefônicos e pessoais que manteve com seu advogado. Aduz
que não há prova das alegações feitas pelo experto no incidente, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235859-98.2019.8.26.0000 -Voto no 33.887
3
que deixou de ser atendido ou de que não houve retorno de suas
diversas ligações. Afirma que o perito agiu de forma intempestiva,
truculenta, deselegante, mal educada e, em tom de ameaça, gritou na
porta do escritório de seu patrono, constrangendo a todos, fato
confirmado pelas testemunhas ouvidas na origem. Argumenta que,
mesmo se fosse verdadeira a versão do auxiliar do juízo, isso não lhe
daria o direito de gritar ou ser hostil, notadamente pelo dever de
urbanidade e respeito. Defende que não se pode mais assegurar a
isenção e imparcialidade do perito, sobretudo depois de arguida sua
suspeição.
Assinala
que
o
agravado
revelou
desequilíbrio,
ressentimento e agressividade somente por entender que não havia
sido atendido da forma e modo que exigia, razão pela qual não possui
o temperamento necessário para atuar com imparcialidade. Ressalta
que o magistrado não está adstrito à alegação de inimizade, podendo
determinar o afastamento do perito baseado em outros elementos de
convicção. Por isso, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 88) e
contrariado (fls. 104/110), a lide está em termos para julgamento.
É o relatório.
O agravado foi nomeado para proceder à perícia
mecânica do automóvel objeto da ação ajuizada pelo agravante contra
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. e
Tempo Comercial de Veículo e Serviços Ltda. (proc. no 1009949-
92.2014.8.26.0114, fl. 233).
Após formulação de quesitos pelas partes e
depósito dos honorários estimados pelo experto (fls. 235/237, 238/239,
249/251 e 267/270), este apresentou petição nos autos informando ao
Juízo a quo que não obteve resposta nas tentativas de contato
telefônico, por e-mail e pessoal com o advogado do autor para informa-
lo sobre a data, horário e local designados para a perícia (fls. 273/277).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235859-98.2019.8.26.0000 -Voto no 33.887
4
Diante
de
tal
informação,
determinou
o
magistrado a intimação dos advogados pelo DJE e do autor por
mandado (fl. 278). Apenas a primeira providência foi cumprida (fl. 282),
pois o oficial de justiça não localizou o requerente (fl. 284).
O perito, então, informou que as partes e seus
representantes não compareceram à perícia designada, nem foi levado
ao local o veículo objeto do exame técnico, inviabilizando seu trabalho
(fls. 286/287). O autor, por seu turno, apresentou petição informando
que o endereço diligenciado pelo meirinho (extraído da petição inicial)
estava incorreto, e que deveria ele ter se dirigido ao local indicado na
procuração. Antes da designação de nova perícia, porém, pugnou pelo
julgamento da exceção de suspeição do perito oferecida algumas
semanas antes, em que aduz, essencialmente, os mesmos fatos
articulados neste recurso (fl. 289).
Em que pese aos argumentos declinados pelo
agravante, o recurso não comporta provimento.
O art. 145 do CPC delimita quais são as causas
de suspeição do juiz, também aplicáveis aos auxiliares da justiça por
expressa disposição do art. 148. Assim, será suspeito o sujeito do
processo do qual se espera imparcialidade se (i) for amigo íntimo ou
inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; (ii) receber
presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois
de iniciado o processo, aconselhar alguma das partes acerca do objeto
da causa ou subministrar meios para atender às despesas do litígio;
(iii) for credor ou devedor de qualquer das partes, de seu cônjuge ou
companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau,
inclusive; ou (iv) for interessado no julgamento do processo em favor
de qualquer das partes.
Fora das hipóteses acima enumeradas, portanto,
não há previsão legal para que se reconheça suspeição do perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235859-98.2019.8.26.0000 -Voto no 33.887
5
No caso em apreço, a mera falta de cordialidade
do auxiliar do juízo com o patrono de uma das partes, supondo que
tenham de fato ocorrido os episódios narrados pelo agravante, não
evidencia que tenha interesse em favorecer as requeridas ou
prejudicar o autor.
A
propósito,
confiram-se
os
judiciosos
fundamentos do MM. Juiz a quo, os quais ficam incorporados a este
como razão de decidir:
Os elementos de convicção colhidos não apontam
haver concreta inimizade entre o advogado do
excipiente e o perito nomeado pelo juízo, que justifique
o afastamento do processo judicial.
O perito, no exercício do munus a que lhe foi confiado,
limitou-se a tentar manter contato com o advogado
com vistas ao agendamento da perícia. Ao que se
depreende, no entanto, não logrou êxito em concretizá-
lo, em que pesem as diversas tentativas realizadas.
Tampouco contou com qualquer retorno, o que
motivou a realização de diligência pessoal no
escritório do advogado.
Buscava o perito simplesmente dar cumprimento ao
encargo para o qual foi designado, adotando as
providências necessárias para que os envolvidos
fossem cientificados da data e local dos trabalhos
técnicos e que fornecessem os meios necessários,
como colocar o veículo a disposição para exame.
Nesse panorama, a circunstância do perito mostrar
descontentamento ou irritação diante das dificuldades
impostas, comunicando o juízo dos fatos ocorridos; e
até ser mais ríspido e incisivo quando compareceu no
escritório do advogado, não é suficiente para torná-lo
inimigo do advogado.
Conforme registra Renato Beneduzi: “A inimizade, por
seu turno, é algo mais forte do que a simples antipatia,
embora não precise de tratar de uma inimizade
capital. Ela pressupõe a existência de algum sinal
exterior de inimizade.” (Comentários ao Código de
Processo Civil, diretor Luiz Guilherme Marinoni, Vol. II,
editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 322).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235859-98.2019.8.26.0000 -Voto no 33.887
6
Por fim, não se perca de vista que a atuação do
perito é exclusivamente técnica, tanto que as partes têm a prerrogativa
de indicar assistente para acompanhar os trabalhos periciais e,
havendo objeção às conclusões do laudo, podem apresentar
impugnação fundamentada, que será apreciada pelo juiz.
Ante o exposto, revogo a liminar concedida nesta
instância e nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator